Tribunal: STF
Processo: ARE 1306273
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Mato Grosso, assim ementado, no relevante:
    APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – REFORMA – IMPOSSBILIDADE – PENSÃO ESPECIAL – CONCESSÃO – RESPALDO NO FATO DE O BENEFICIÁRIO, ALÉM DE PASSAR POR DIFICULDADES, SER CUIABANO, EX-ATLETA E TER ATUADO AO LADO DE GRANDE JOGADOR – PRIVILÉGIO QUE SE MOSTRA, NO CASO, INJUSTIFICADO. Não se já de cogitar na reforma da sentença que pôs cobro à pensão especial pautada no fato de o beneficiário, além de passar por dificuldades, ser cuiabano, ex-atleta e ter atuado ao lado de grande jogador, por se tratar de privilégio que se apresenta, no caso, injustificado à luz dos princípios da igualdade e da razoabilidade. Recurso não provido. Sentença mantida. (eDOC 10, p. 1
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, o recorrente afirma, em síntese, que o acórdão do TJ viola a segurança jurídica e a dignidade da pessoa humana. (eDOC 16)
    Alega que recebe a pensão assistencial por mais de quinze anos, com respaldo na Lei Estadual n. 7.049/1998, sendo que o benefício é imprescindível ao seu sustento.
    É o relatório. Decido. 
    O recurso merece provimento.
    Primeiramente, observo que o Supremo Tribunal Federal reconhece a legitimidade da utilização da ação civil pública como instrumento idôneo de controle de constitucionalidade, pela via difusa, de quaisquer leis ou aotos do Poder Público, mesmo quando contestado em face da Constituição, desde que o objeto principal da ação não seja a declaração abstrata de inconstitucionalidade da lei ou do ato normativo. Em outras palavras, veda-se o ajuizamento de ACP como sucedâneo de ação direita de inconstitucionalidade. Nesse sentido, confira-se: 
    DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI. CONFUSÃO COM O PEDIDO PRINCIPAL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO ALINHADA À JURISPRUDÊNCIA DO STF.
    1. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento no sentido de se admitir o controle difuso de constitucionalidade em ação civil pública desde que a alegação de inconstitucionalidade não se confunda com o pedido principal da causa. Precedentes.
    2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973. (RE 595.213 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18.12.2017)
    No caso dos autos, o Ministério Público do Mato Grosso formulou, como pedido principal, a declaração de nulidade da Lei Estadual n. 7.049/1998, o que contraria a jurisprudência desta Corte quanto à utilização da ACP como sucedâneo de ação de controle concentrado. 
    Além do mais, consta dos autos, no eDOC 31, a informação de que o recurso especial do recorrente foi monocraticamente provido no Superior Tribunal de Justiça, tendo sido reconhecida a decadência administrativa na forma da Lei n. 9.784/1999. Dessa decisão, não houve recurso por parte do Ministério Público e o trânsito foi certificado em 22.8.2016 (conforme certidão eDOC 34). 
    Remetidos os autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, o feito foi pautado pelo Relator e, em 20.2.2018, a Câmara de Direito Público e Coletivo,“à unanimidade, não exerceu o juízo de retratação, mantendo o acórdão”. Tais informações foram extraídas do serviço de consulta processual disponibilizado no site do TJMT: http://servicos.tjmt.jus.br.
    A meu ver, o procedimento adotado pelo Tribunal de Justiça, para manter o acórdão, foi equivocado, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça, deu provimento ao recurso especial interposto pelo Sr. Almiro, ora recorrente, reconhecendo a existência da decadência. Não se extrai da decisão proferida (eDOC 32) a mera faculdade de cumprir o provimento dado ao recurso por Tribunal Superior, havendo, ao contrário, expressa ordem para que o Tribunal local fizesse a adequação, tendo a decisão transitada em julgado sem recurso do Parquet. 
    Registro, por fim, que não se está aqui apreciando a constitucionalidade do instituto denominado “pensão de mercê”, que são pensões especiais de natureza assistencial criadas normalmente por lei estadual, tal como a concedida ao recorrente, pois este tema será objeto de aprofundada análise pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal na ADI 6559.
    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para restabelecer a pensão estipulada pela Lei Estadual n. 7.049/1998 em favor do recorrente, tendo em vista o que foi decido pelo Superior Tribunal de Justiça (art. 932, III, do NCPC e art. 21, IX, do RISTF). 
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 8 de abril de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente